Tribunal: TJDFT
Processo: 0717899-43.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. CARTÃO. CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FOLHA. PAGAMENTO MÍNIMO. FATURA. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. DEVER. INFORMAÇÃO. INSUFICIENTE. CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. DÍVIDA. RECÁLCULO. CONVERSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO. EM DOBRO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que rejeitou o pedido formulado em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor impõe à instituição financeira o dever de informar ao consumidor todas as características importantes a respeito do financiamento de crédito.
4. Não há abusividade na previsão de descontos automáticos sobre a fonte de renda do consumidor quando há expressa concordância nesse sentido e dentro dos limites razoáveis previstos legalmente. O que se impede é a ocorrência de descontos unilaterais por única vontade da instituição financeira sem que se tenha dado ao consumidor a oportunidade de compreender a operação de crédito contraída.
5. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável deve esclarecer se a deflagração dos encargos atinentes ao valor sacado deverá incidir a partir do não pagamento integral da fatura, mês a mês, ou se o desconto mínimo na folha de remuneração do consumidor corresponde ao débito com acréscimo dos respectivos encargos.
6. A inexistência de informação prévia, adequada e clara ao consumidor acerca das condições de quitação do débito torna a dívida aleatória, o que caracteriza prejuízo notório e extrema vulnerabilidade, diante da possibilidade de eternização da dívida, o que não é permitido.
7. O art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor dispõe serem nulas de pleno direito as cláusulas consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé. O consumidor não deve ser onerado excessivamente, assim como a boa-fé objetiva contratual não pode ser violada.
8. O fornecedor deverá restituir em dobro os valores que recebeu em excesso, salvo se demonstrar engano justificável.
9. O reconhecimento, neste grau de jurisdição, da abusividade do contrato de crédito consignado em exame afasta a caracterização de conduta processual temerária, revela a razoabilidade da pretensão deduzida e conduz ao afastamento da multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação provida.
Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável que não informa o consumidor de forma suficiente, de modo a diferenciá-la do crédito consignado, e não explica sobre aspectos relevantes do contrato, como número de parcelas, valor da dívida e taxas de juros, é abusiva. 2. Há necessidade de adequação do contrato para que reflita a intenção do consumidor de contratar crédito consignado comum, bem como cabível a devolução em dobro dos valores cobrados a maior em razão da abusividade das cláusulas contratuais anuladas.”.
___________
Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5o, XXXII; LINDB, art. 5o; Lei no 10.820/2003, art. 6o, § 5o; CDC, art. 6o, III, 42, parágrafo único, 46, 47 e 51, IV.
Jurisprudência Relevante: Súmula no 297/STJ; Súmula no 159/ STF.